Tribunal: TJES
Processo: 5006332-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006332-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO VIVER HORTO DA SERRA
AGRAVADO: ROSANA DA CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006332-30.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E:
CONDOMINIO VIVER HORTO DA SERRA

AGRAVADA: ROSANA DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONDOMÍNIO VIVER HORTO DA SERRA
contra a r. decisão de id n. 12334618 (dos autos originários n. 5015633-85.2021.8.08.0048)
, que
nos autos da “ação de execução de título extrajudicial de cotas de condomínio” proposta por ele contra
ROSANA DA CONCEIÇÃO SANTOS,
determinou que o exequente apresente “no prazo, de 15 dias, nova memória discriminada do débito, contendo o índice de correção monetária, a taxa de juros aplicada e o detalhamento dos encargos cobrados, notadamente a que se referem” e, “caso se refiram a honorários advocatícios contratuais, os encargos, por serem indevidos, deverão ser excluídos da memória, sob pena de indeferimento da inicial”.

Pelo que denoto, trata-se de ação de execução de título extrajudicial aforada pelo agravante em desfavor da agravada objetivando a satisfação de um crédito relativo a cotas condominiais no valor de R$ 8.256,01 (oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo), o que fora demonstrado por meio da planilha de cálculo de id. 9969254 (dos autos originários).

Ao receber a inicial, o D. Juízo
a quo
determinou que o exequente apresente “no prazo de 15 dias, nova memória discriminada do débito, contendo o índice de correção monetária, a taxa de juros aplicada e o detalhamento dos encargos cobrados, notadamente a que se referem” e que “caso se refiram a honorários advocatícios contratuais, os encargos, por serem indevidos, deverão ser excluídos da memória, sob pena de indeferimento da inicial”. Foi então contra esse pronunciamento judicial que o recorrente se insurgiu.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese a legalidade da cobrança de honorários advocatícios de direito material em execuções de débitos condominiais, posto que a cobrança dessa rubrica é autorizada por lei (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil) e está expressamente prevista na Convenção Condominial.

Requerem, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito a reforma da r. decisão a “ fim de permitir a inclusão e cobrança dos honorários de direito material na demanda executiva”.

Pois bem.

De início ressalto que 784, inciso X do Código de Processo Civil que “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

Dito isso, destaco que sobre a possibilidade de acréscimo dos honorários advocatícios contratuais, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24.2017.8.08.0048, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018). No mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE "DESPESAS DE COBRANÇA" CONSUBSTANCIADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO, REFERENDADA EM ASSEMBLEIA. [...] 1. Na forma do
art. 784, inciso X do Código de Processo Civil
, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é considerado título executivo extrajudicial. 2. Neste caso, encontra-se expressamente previsto no Regimento Interno do Condomínio, ratificado em Assembleia Geral, que em caso de cobrança judicial, correrão por conta do condômino demandado os honorários advocatícios, de modo que é imperativa a inclusão dessa rubrica sobre o valor devido pelo apelado. 3. A exclusão da referida rubrica do valor exequendo significa acometer aos demais condôminos (adimplentes), o ônus de custear os honorários do profissional contratado para executar judicialmente o débito do inadimplente. Não é razoável, nem consentâneo com a boa-fé, premiar o devedor com a exclusão da verba honorária contratual líquida e certa de 15% (quinze por cento) sobre o débito em detrimento dos demais condôminos adimplentes. [...](TJES; AC 0025989-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/03/2021; DJES 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COTA DE CONDOMÍNIO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NOS CÁLCULOS POSSIBILIDADE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL RECURSO PROVIDO. 1- O condomínio edilício está autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários contratuais devidos ao advogado encarregado desse serviço. Basta, para tanto, que haja expressa previsão em sua convenção nesse sentido (TJES, Agravo de Instrumento nº 048179003768, DJe 25/07/2018) 2- É de se permitir a inclusão dos honorários contratuais na execução da dívida de condomínio quando se verifica autorização na convenção condominial ou em assembleia. 3- Recurso provido. (TJES; AC 0012597-28.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/08/2020; DJES 19/10/2020.

No caso em análise, verifico que o condomínio exequente, ora agravante, apresentou sua convenção de condomínio (id. 9968943) em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns. Veja-se a previsão disposta na convenção do condomínio: “Artigo 25 – O condômino que não pagar as contribuições para as despesas comuns nas datas fixadas, ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o débito e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês e honorários de advogado, à base de 20% (vinte por cento) se a cobrança foi judicial”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar o
decisum
a fim de permitir o cômputo dos honorários contratuais no cálculo inicial da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006332-30.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E:
CONDOMINIO VIVER HORTO DA SERRA

AGRAVADA: ROSANA DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTA DE CONDOMÍNIO ATRASADA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24.2017.8.08.0048, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2. No caso em análise, verifico que o condomínio exequente, ora agravante, apresentou sua convenção de condomínio em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.